Tribunal: STF
Processo: RE 1502015
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. ARTIGOS 1ª AO 6º DO DECRETO. REQUISITOS AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA QUE LEVA A SITUAÇÕES TERATÓLÓGICAS. 



    1. Não se revela inconstitucional o Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição. 



    2. O texto do decreto não autoriza a conclusão de que o artigo 5º, ao permitir a concessão de indulto “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, tenha de observar, cumulativamente, as hipóteses previstas nos artigos 1º ao 4º, do mesmo ato normativo, sob pena de sobrevir situações teratológicas. 



    3. Alegação de inconstitucionalidade rejeitada. Recurso não provido. (Agravo em execução penal nº 0751530-30.2023.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Des. Esdras Neves, 10/04/24)



    Na minuta, sustenta-se, a violação aos arts. 2º; 48, VIII; 60, § 4º, III; 62, § 1º, I, ‘b’; e 68, § 1º, II, todos da Constituição da República. Argumenta-se que o Decreto nº 11.302/2022, no seu artigo 5º, não fixou qualquer lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do benefício, assim como definiu como limite máximo para concessão da benesse a pena em abstrato não superior a cinco anos. Alega que o Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência. Defende a violação do princípio da separação dos poderes. Requer o afastamento da aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da alegada inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/22.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, reconhecida na repercussão geral no RE 1.450.100-RG (Tema 1.267), no qual o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, ao analisar o referido tema, negou provimento ao recurso extraordinário e reafirmou, com base na jurisprudência consolidada desta Corte, a seguinte tese: 'É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’. Nesse sentido: 



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.



    (RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23-05-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente